Tribunal: TJBA
Processo: 8079276-86.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8079276-86.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DAMILIS BARROS SILVA

Advogado(s)
:
EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

APELADO: OI S.A.

Advogado(s)
:
VIVIANE DE FARIAS MACHADO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ANOTAÇÃO DE DÍVIDA INEXISTENTE EM PLATAFORMA DE
SCORE
DE CRÉDITO. DANO MORAL
IN RE IPSA
CONFIGURADO. MAJORAÇÃO PARA R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS). TERMO INICIAL A PARTIR DO EVENTO DANOSO (SÚMULA 54/STJ). REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de Apelação Cível interposta pela Autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais. A demanda versa sobre a inclusão de dívida inexistente em plataforma de
score
de crédito pela Ré, que resultou em negativa de crédito à Autora.

2. A sentença declarou a inexistência do débito, determinou a exclusão do nome da Autora e condenou a Ré ao pagamento de R$2.000,00 a título de danos morais, com juros da citação e correção do arbitramento, além de honorários de 10% sobre o valor da condenação.

3. A Apelante busca a majoração do dano moral para R$15.000,00, a alteração do termo inicial dos juros para o evento danoso e a majoração dos honorários para 20% sobre o valor da causa.

2. Questão em discussão:

4. As questões discutidas consistem em saber se: (i) a preliminar de impugnação à justiça gratuita arguida pela Apelada deve ser acolhida; (ii) o
quantum
indenizatório fixado na origem é adequado e proporcional, ou se comporta majoração; (iii) o termo inicial dos juros de mora deve ser a data do evento danoso; e (iv) a sucumbência e os honorários advocatícios devem ser ajustados em grau recursal.

III. Razões de decidir:

5. A preliminar de impugnação à justiça gratuita não procede, uma vez que a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, não elidida por provas concretas apresentadas pela Apelada.

6. O valor da indenização por danos morais fixado na sentença (R$2.000,00) mostra-se insuficiente e destoante dos parâmetros jurisprudenciais desta Corte em casos de restrição indevida ao crédito. A majoração para
R$10.000,00 (dez mil reais)
é mais adequada para atender ao caráter compensatório da vítima e punitivo-pedagógico do ofensor, considerando a extensão do dano e o porte da empresa.

7. Em se tratando de responsabilidade civil extracontratual, como na hipótese de anotação indevida de dívida que afeta o
score
de crédito, os juros de mora devem incidir a partir do
evento danoso
, conforme entendimento consolidado na Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça.

8. Em virtude do provimento parcial do recurso, a sucumbência foi majoritária em favor da Apelante. Assim, os honorários advocatícios devem ser fixados em
15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação
, já abrangendo a fase recursal, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese:

CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Apelação Cível para reformar a sentença, majorando o valor da indenização por danos morais para R$10.000,00 (dez mil reais) e fixando o termo inicial dos juros de mora a partir do evento danoso, mantendo os demais termos da sentença e arbitrando os honorários advocatícios sucumbenciais recursais em 15% sobre o valor atualizado da condenação.

Tese de julgamento:
Em ação de indenização por danos morais decorrentes de anotação indevida em plataforma de
score
de crédito, o valor da condenação deve ser majorado para patamar compatível com a gravidade da ofensa e o caráter punitivo-pedagógico, e os juros de mora incidem a partir do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor; Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, 99, § 3.º; Código Civil, art. 406; Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-BA - RI: 00047910220238050063, Relatora: CLAUDIA VALERIA PANETTA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, Publicação: 09/11/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8079276-86.2024.8.05.0001, em que figuram como Apelante
DAMILIS BARROS SILVA
e como Apelado
OI S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG27